Tribunal: TJES
Processo: 5009252-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009252-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: S. C. M. TEIXEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5009252-81.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: GERALDO LUCIO PAYER

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação interposta por
GERALDO LUCIO PAYER
em face de
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
S. C. M. TEIXEIRA
,
O autor é titular de um cartão de crédito da requerida de uma das requeridas. Ocorre que em março/2022, precisou levar seu animal em uma clínica veterinária pagando o valor de $1.600,00 pelo cartão de crédito em 3x (três vezes) de R$587,42. Contudo, recebeu uma ligação da primeira requerida (S. C. M. TEIXEIRA) alegando que houve um problema no cartão de crédito e que o autor deveria passar novamente, o que ocorreu no mesmo dia, tendo o autor passado novamente o cartão no valor de R$1.600, dessa vez em 4X (quatro vezes) de R$400,00, sendo informado que não haveriam duas cobranças no seu cartão. Contudo, nos meses de abril, maio e junho vieram as cobranças do primeiro parcelamento com a empresa saúde animal, não no valor de R$587,42, mas sim de R$592,59, valor superior e desconhecido pelo autor. Sendo assim, buscou informações com a primeira e a segunda requerida, ambas disseram que não poderiam resolver o problema. Por tais razões, requer a restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais.

A primeira requerida
S. C. M. TEIXEIRA
apresentou contestação (ID. 5874885) alegando que o valor foi estornado e não há o que se falar na repetição do indébito, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

O requerido
BANCO SANTANDER SA
, em sua contestação (ID. 5874466), alegou, preliminarmente ilegitimidade passiva do banco, bem como, ilegitimidade passiva da terceira requerida MASTERCARD. Quanto ao mérito, alega que houve o estorno, uma vez que na fatura de Abril, há um crédito de R$1.600,00, bem como, afirma a ausência de responsabilidade civil e requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A terceira requerida
MASTERCARD BRASIL LTDA
também contestou a inicial (ID. 5874474), ocasião em que alegou preliminarmente a necessidade de retificação do polo passivo, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil. Sendo assim, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 5874895):

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente pela parte autora, qual seja R$ 176,87 (cento e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos),
referente às cobranças das faturas dos meses de maio/2022 a junho/2022,
valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

c)
CONDENO
, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, tal valor deverá ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, BANCO SANTANDER (ID. 5874900), ofertou Recurso Inominado alegando, em suma, ausência de fato ilícito e necessidade de sua exclusão do polo passivo, bem como a impossibilidade de restituição em dobro.

Por sua vez, o requerido MASTERCARD BRASIL também interpôs Recurso Inominado (ID. 5874913). Em suas razões, alegou, em suma, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade, ante a inexistência de nexo causal mínimo e impossibilidade de restituição em dobro.

Ante a interposição dos recursos, o autor apresentou contrarrazões (IDs. 5874906 e 5874917). Nas ocasiões, alega a existência de ato ilícito indenizável e necessidade de restituição em dobro. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos pelas requeridas, passo a análise de ambos em conjunto, considerando a idêntica fundamentação.

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Cumpre salientar que resta configurada a responsabilidade solidária dos recorrentes pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, ambos participam da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que os recorrentes respondem independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade..

Nota-se que, no caso dos autos, restou incontroverso que o requerido realizou uma compra junto a
S. C. M. TEIXEIRA
realizando o pagamento por meio de cartão/bandeira dos Recorrentes, porém a cobrança fora realizada em duplicidade, conforme demonstra os documentos acostados na inicial. Portanto, em que pese tenha sido efetuado o estorno de R$ 1.600,00, o consumidor foi cobrado em quantia a maior do que a devida, como bem destacado pelo juízo de piso:

Observo também que na fatura do mês de ABRIL houve o estorno de R$ 1.600,00 de modo que foi cobrado nesta fatura o valor de R$ 191,41 (ID n 17327629).

Assim, em que pese a cobrança da quantia de R$ 592,59, nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO, vejo que o estorno foi efetivado, todavia, da quantia de R$ 1.600,00, devendo o valor que supera a quantia estornada ser devolvida ao autor, em dobro.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante aos
danos materiais
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Tendo em vista que os requeridos, mesmo cientes da cobrança duplicada e após o estorno do valor, realizaram a cobrança a maior do autor, resta evidenciada a má-fé que enseja a restituição em dobro do valor.

Quanto aos
danos morais
,
este pode ser verificado,
além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)